Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CABEÇALHO. PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Petição Inicial deve ser distribuída, presente o Sistema do Processo Judicial Eletrônico, ao Juízo para o qual endereçada. Eventual equívoco deve ser resolvido administrativamente, mediante Despacho.

2. Não se considera violada a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, quando o Juiz apenas remete o processo distribuído equivocadamente ao seu Juízo Natural.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.